Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE PERDAS. CONSTITUIÇÃO DA MORA. EX PERSONA. DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU DA CITAÇÃO. CAUSA MADURA. CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO DO COOPERADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir: a) o tipo de mora presente nos autos (ex persona ou ex re); b) se ocorreu a notificação extrajudicial e c) se a citação regular constitui o devedor em mora.
2. Tem-se que o devedor incorrerá em mora a depender da espécie de obrigação que terá de adimplir. Se a obrigação for positiva, certa, líquida e com vencimento certo, a mora se configurará no momento do inadimplemento (mora ex re). Por outro lado, caso não haja termo estipulado, necessitará de constituição formal da mora do devedor pela notificação extrajudicial ou pela citação válida no processo judicial (mora ex persona). Precedentes.
3. No caso, cuida-se de dívida sem termo estipulado ou valor individualizado para cada cooperado, nas atas de assembleia. Logo, configura-se como mora ex persona, sendo necessária a constituição formal em mora do devedor. Não há comprovação nos autos sobre a entrega efetiva da notificação extrajudicial ao réu. Contudo, constata-se que a constituição em mora do devedor deu-se validamente com a citação.
4. Considerando a validade da constituição em mora do devedor e estando o processo suficientemente instruído, cabível o julgamento da ação de forma imediata pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
5. A Lei no 5.764/71 estabelece a política nacional de cooperativismo e regulamenta o regime jurídico das sociedades cooperativas. Em seu artigo 89, a lei prevê que, caso a cooperativa registre prejuízos durante o período de um exercício financeiro, esses prejuízos deverão ser cobertos com os recursos oriundos do Fundo de Reserva, que é uma reserva previamente constituída para situações dessa natureza.
6. Na hipótese, observa-se que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo do direito da apelante/autora (art. 373, II do CPC). Assim, mostra-se cabível a condenação do apelado quanto ao pagamento dos valores indicados na inicial.
7. Deu-se provimento ao recurso para reforma a r. sentença e condenar o réu/apelado ao pagamento da dívida.